Tribunal: TJBA
Processo: 8084552-40.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8084552-40.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BONINA VEICULOS EIRELI - EPP Advogado(s): GESSICA PINHEIRO DE AFONSECA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. ACORDO JUDICIAL ENTRE AS PARTES QUE NÃO AFASTA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por BONINA VEÍCULOS EIRELI – EPP contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do Superintendente do PROCON/BA, que aplicou multa administrativa no valor de R$ 16.399,74 por infração às normas de defesa do consumidor. A apelante sustenta a ilegalidade e desproporcionalidade da penalidade, alegando atendimento adequado ao consumidor e existência de acordo judicial firmado entre as partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade no processo administrativo que culminou na aplicação de multa pelo PROCON/BA; (ii) estabelecer se o valor da multa administrativa aplicada revela desproporcionalidade ou abusividade; e (iii) determinar se eventual acordo judicial firmado entre fornecedor e consumidor possui aptidão para afastar a sanção administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo comprovado por prova pré-constituída, sendo incabível quando dependente de dilação probatória. O processo administrativo instaurado pelo PROCON/BA apresenta fundamentação adequada e observância do contraditório e da ampla defesa, inexistindo ilegalidade apta a justificar a intervenção judicial. O Poder Judiciário exerce controle apenas sobre a legalidade do ato administrativo, sendo vedada a revisão do mérito administrativo quando ausente vício de legalidade. O Código de Defesa do Consumidor autoriza a aplicação de sanções administrativas, inclusive multa, pelos órgãos de proteção ao consumidor no exercício do poder de polícia. O valor da multa foi fixado de acordo com os critérios previstos no art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, não se verificando violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O acordo judicial celebrado entre consumidor e fornecedor na esfera cível não afasta a sanção administrativa, por decorrer esta do exercício do poder de polícia estatal. Alegações relativas aos impactos econômicos decorrentes da pandemia de COVID-19 configuram inovação recursal, por não terem sido submetidas à análise do juízo de primeiro grau. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O controle jurisdicional sobre sanções administrativas aplicadas por órgãos de defesa do consumidor limita-se à verificação da legalidade do procedimento, sendo vedada a revisão do mérito administrativo quando inexistente vício. A multa administrativa aplicada com fundamento no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, observados os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, não configura desproporcionalidade. O acordo judicial celebrado entre consumidor e fornecedor na esfera cível não afasta a sanção administrativa decorrente do exercício do poder de polícia do PROCON. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 25; CDC, arts. 56 e 57; Decreto Federal 2.181/1997. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0049318-51.2011.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 17.02.2020; TJBA, Apelação nº 0365623-66.2013.8.05.0001, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, j. 12.07.2022.